Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR. FALTAS AO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DESCONTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.

1. Não há cerceamento de defesa tampouco nulidade do processo administrativo instaurado para apurar faltas injustificadas de servidor e valores a serem ressarcidos ao Erário quando o servidor é devidamente notificado para defesa no endereço constante dos dados cadastrais do órgão empregador.

2. Compradas as faltas injustificadas do servidor, mediante documentos idôneos e devidamente assinados pela autoridade competente, a restituição dos valores recebidos sem trabalhar é devida ao Erário.

3. É ônus do servidor desconstituir as provas produzidas pelo órgão empregador, as quais possuem fé pública.

4. Apelação cível conhecida e não provida.